Tribunal: TJDFT
Processo: 0703715-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONTRA PODER PÚBLICO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. De acordo com o art. 562, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais.”
2. Na espécie, a questão demandará a devida instrução probatória para esclarecimentos dos fatos narrados pelo recorrente, o que é inadmissível na via estreita do agravo de instrumento, já que não se extrai da documentação acostada ao recurso o acervo ideal para se aferir a verossimilhanças das alegações do agravante.
3. Impõe-se preservar intacta a decisão recorrida, visto que da matéria fática surgirão pontos controvertidos que deverão ser apurados no curso da ação, a fim de ensejar ampla dilação probatória.
4. Recurso conhecido e desprovido.